Tribunal: STF
Processo: HC 201936
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jorge Henrique Alves Moraes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do Agravo Interno 7000783-79.2020.7.00.0000.
    Por meio deste habeas corpus, a DPU pretende ver reconhecida a sua tese de que o acórdão da apelação, que apenas confirma a sentença, não é causa interruptiva da prescrição.
    Decido.
    Nos autos do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão do dia 28.4.2020, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou entendimento esposado na ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”. 
    A DPU alega que tal precedente não se aplica ao direito penal militar, em razão de sua especialidade.
    Não tem razão.
    Nem mesmo a lei penal comum estabelece o que foi decidido pelo Plenário desta Corte, de modo que, se não aplicado o entendimento ao direito penal militar, igualmente não seria aplicado ao comum.
    Assim, o acórdão da apelação, mesmo quando para confirmar a sentença, interrompe o prazo prescricional, independentemente da natureza do delito: comum ou militar. Veja-se:
    “Penal militar. Habeas corpus. Desacato a militar – art. 299 do CPM. Sentença absolutória. Acórdão condenatório. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência. Publicação do acórdão da apelação: Causa interruptiva da prescrição (art. 125, § 5º, II, do CPM). Inocorrência de analogia in malam partem. Menoridade. Redução do prazo prescricional pela metade. Pena de 3 (três) meses de detenção. Não transcurso de 1 (um) ano entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão da apelação. Atenuante da menoridade. Impossibilidade: pena fixada no mínimo legal. Detração penal. Formalização perante o juízo da execução penal – art. 66, II, c, da Lei n. 7.210/84. 1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem. (...) 7. Ordem denegada”. (HC 115.035, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.7.2013)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente